Tribunal: STF
Processo: ARE 1348013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações – Ação anulatória – Autos de infração e imposição de multa – Descumprimento de obrigação acessória relacionada à obrigação principal decorrente da sujeição ao pagamento de ISS dos exercícios de 2006 a 2010 - Autora que celebrou contrato de franquia com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais e telemáticos – Multas devidas, mas somente sobre as comissões pagas pela ECT à autora – Possibilidade de discussão judicial dos débitos ainda que a dívida tenha sido confessada para fins de parcelamento.



    Constatada a prática de fato gerador (prestação de serviços) e, em função disso, sobre a percepção de vantagem econômica, incide o ISSQN Irrelevante se a prestação do serviço se deu por empresa franqueada - A contratação de franquia não tem o condão de afastar a tributação incidente sobre os serviços prestados pela franqueadora, ainda que nesta qualidade, com exceção da incidência tributária sobre a própria relação de franquia.



    Serviços de intermediação e de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, indicados expressamente nos itens 10.5 e 26.01 da lista anexa à Lei Complementar n° 116/03.



    Imunidade tributária que se aplica somente aos Correios e não se estende à franquia que presta serviço de intermediação.



    ISS devido pela autora, mas sobre as comissões pagas pela ECT com serviços, sejam os postais, sejam os não postais (calculados conforme tabela própria integrante do contrato celebrado entre ambas) - Multas anuladas na parte que tiveram por base de cálculo o ISS incidente sobre receitas auferidas a partir de serviços postais e não postais - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos de ambas as partes desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente